Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712581-84.2021.8.07.0006 RECORRENTE: FLÁVIO HENRIQUE MAGALHÃES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEACA. CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO DE LESÕES CORPORAIS. AUSÊNCIA. LESÕES COMPROVADAS POR FOTOGRAFIAS. POSSIBILIDADE. CONTRAVENÇÃO. VAIS DE FATO. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelas declarações das testemunhas policiais, por fotografias e por laudo de exame de corpo de delito, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime, no caso, em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado por fotografias que comprovam os hematomas provocados pelo acusado. 3. Por não ser meio absoluto de prova, é desnecessário específico laudo pericial de exame de corpo de delito direto para atestar a materialidade delitiva, sendo possível sua comprovação por outros meios, como por fotografia e pela prova oral, o que se verificou no caso. 4. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. A diferença básica existente entre o delito de lesão corporal e o de vias de fato é a existência de lesões aparentes, sendo certo, que a produção de resultado lesivo corporal, ou seja, efetiva lesão no corpo humano, faz com que a conduta seja classificada como lesão corporal e não como vias de fato. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 129, §13, do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, porque: a) nos delitos que deixam vestígios, é obrigatória a realização de exame médico pericial na vítima; b) deveria tê-lo absolvido do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por insuficiência probatória; c) é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 129, §13, do CP, e 21 da LCP, pois o acolhimento das teses de absolvição ou de desclassificação da conduta demandam o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.314.904/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 158 do CPP, pois, de acordo com o STJ, “nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos”. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015